Tribunal: TJBA
Processo: 8003300-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003300-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
CAMILLA RIBEIRO BECKER, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, PERLA MARTINEZ GIMENEZ

AGRAVADO: AVANILDES OLIVEIRA NERY FRANCA

Advogado(s)
:
DIOGO GOMES QUADROS, TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL DE ALTO CUSTO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA IMEDIATA. DIVERGÊNCIA TÉCNICA ENTRE RELATÓRIOS MÉDICOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA PRÉVIA PARA AFERIÇÃO DA OBRIGATORIEDADE CONTRATUAL E DA ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. DECISÃO LIMINAR REFORMADA.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra decisão liminar que determinou o custeio de cirurgia bucomaxilofacial de alta complexidade, sob pena de multa diária, nos autos da ação originária em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Salvador. A operadora alega que o procedimento é eletivo, sem urgência comprovada, além de não possuir previsão contratual expressa e contrariar parecer técnico da junta odontológica. Destaca também o elevado custo estimado em R$ 1.000.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para obrigar entidade de autogestão em saúde ao custeio imediato de cirurgia complexa, diante de alegações de ausência de urgência e de divergência técnica quanto à necessidade e à cobertura contratual.

III. Razões de decidir

3. A GEAP é entidade de autogestão, cuja atuação é pautada por equilíbrio atuarial e sustentabilidade financeira, exigindo cautela judicial em demandas de alto custo.
4. Relatórios médicos apresentados classificam o procedimento como eletivo, sem evidência inequívoca de urgência clínica imediata.
5. A decisão agravada impôs obrigação de custeio sem prévia produção de prova pericial, necessária diante da controvérsia técnica e da ausência de demonstração cabal de risco iminente.
6. A concessão de liminares em casos de complexidade médico-financeira deve respeitar o contraditório, a proporcionalidade e o equilíbrio do regime de autogestão.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada, condicionando eventual custeio à realização de perícia judicial.
Tese de julgamento:
"1. A concessão de tutela de urgência contra entidade de autogestão em saúde para custeio de procedimento de alto custo exige demonstração clara de urgência clínica e risco de dano irreparável, não sendo suficiente a simples indicação médica.
2. Em havendo controvérsia técnica e ausência de urgência comprovada, impõe-se a produção de prova pericial antes da imposição de obrigação contratual de cobertura."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, arts. 5º, LIV; 6º; 196
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.733.013/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; Tema 106/STJ

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8003300-42.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como parte recorrente e recorrida as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, julgando
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
interposto nos autos, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões,
data lançada no sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA